Tribunal: TJES
Processo: 5007378-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007378-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: ELIETE CALIMAN DUTRA SILVA

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007378-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADA: ELIETE CALIMAN DUTRA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
ARACRUZ - 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES - DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos bancários, sob pena de multa cominatória por desconto indevidamente efetuado, com fixação de valor unitário e teto global.

2. Insurgência do agravante quanto à alegada excessividade e desproporcionalidade das astreintes, ao teto máximo fixado e à ausência de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de multa cominatória é desproporcional em relação aos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário; (ii) saber se o teto global da multa destoa da finalidade coercitiva da medida; e (iii) saber se houve ausência de prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória possui natureza coercitiva e incide apenas em caso de descumprimento da ordem judicial, sendo adequada quando destinada a assegurar a efetividade da tutela que protege verba de caráter alimentar.

4. Considerado o valor total dos contratos discutidos e o impacto dos descontos sobre a subsistência da beneficiária, não se evidencia, no momento, desproporcionalidade no valor das astreintes nem no teto fixado.

5. O valor da multa está sujeito à cláusula
rebus sic stantibus
e pode ser revisto a qualquer tempo pelo magistrado, inclusive de ofício, caso se revele irrisório ou exorbitante.

6. As alegações de exíguo prazo para cumprimento da ordem são genéricas e não estão amparadas em demonstração de impossibilidade concreta de atendimento da medida no tempo disponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória fixada para assegurar a suspensão de descontos em benefício previdenciário não é desproporcional quando adequada à proteção de verba alimentar e ao valor da obrigação discutida. 2. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado, caso se tornem irrisórias ou excessivas, não havendo ofensa à coisa julgada.”

_________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.597.867/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 20.11.2023, DJe 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007378-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADA: ELIETE CALIMAN DUTRA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
ARACRUZ - 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES - DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo singular que, nos autos da ação declaratória de nulidade movida por
ELIETE CALIMAN DUTRA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, relativos aos contratos nº 000037861292 e nº 000037860030. A ordem foi expedida sob pena de multa de R$ 1.500,00 por desconto indevidamente efetuado, limitada ao teto de R$ 150.000,00.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 13641689), que: (i) a multa cominatória foi fixada em patamar excessivo e desproporcional frente ao valor dos descontos mensais; (ii) o teto global estabelecido destoa da finalidade coercitiva e enseja enriquecimento sem causa da agravada; (iii) não foi concedido prazo razoável para o cumprimento voluntário da obrigação perante os órgãos pagadores; e que (iv) quatro argumentos.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme decisão de ID 13691045.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 15758851).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise da razoabilidade do valor fixado a título de multa cominatória (astreintes), à necessidade de readequação do teto limitador e à alegada ausência de prazo razoável para cumprimento da medida.

É cediço que a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte. A multa processual, por seu turno, só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumprir, ainda que irresignada com a decisão.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada determinou a suspensão de descontos no benefício previdenciário da agravada decorrentes de contratos que, somados aos encargos, atingem o montante de R$ 108.814,44. Os descontos mensais, na ordem de R$ 1.295,41, impactam diretamente a subsistência da parte autora, que recebe pensão por morte previdenciária.

Portanto, resta evidente que o valor das astreintes não se mostra desproporcional no caso concreto, ao menos neste momento. Isso porque a multa possui caráter eminentemente coercitivo, visando garantir a efetividade da medida.

Assim, diante do valor da obrigação objeto de discussão na origem, a fixação no patamar estabelecido está apta para compelir o agravante ao cumprimento imediato da ordem, que visa proteger verba alimentar.

Nesse contexto, pontua-se que a eventual desproporcionalidade da multa, caso o descumprimento se configure e se perpetue, não invalida a análise da matéria feita neste momento, tendo em vista que o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
e não faz coisa julgada material.

Assim, caso o montante venha a se revelar exorbitante, poderá ser oportunamente modificado ou revisto pelo magistrado a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo irregularidade na decisão agravada por não fixar um teto menor ou reduzir o valor unitário neste estágio, considerando a magnitude do valor total dos contratos (R$ 108.814,44) e a recalcitrância comum em casos análogos.

Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. MODIFICAÇÃO EM QUALQUER FASE DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NOS EARESP 650 .536/RJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CABIMENTO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento dos EAREsp 650.536/RJ, de que "
o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo" (EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.) 2. Caberá às instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório, adequarem o quantum devido para que se torne efetivo o cumprimento da determinação judicial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1597867 RJ 2019/0299921-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Por fim, quanto à irresignação acerca do prazo para cumprimento da medida ora deferida, entende-se que as alegações da parte agravante no sentido de se tratar de prazo exíguo são genéricas. Não bastasse, não foi demonstrada a impossibilidade de cumprimento da medida entre a data do recebimento da intimação e os próximos descontos no benefício da agravada. Inexiste, portanto, substrato fático que justifique a dilação pretendida neste momento.

Destarte, a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para obstar descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.